Tribunal: STF
Processo: ARE 1039542
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECEPÇÃO DE DECRETO COMO LEI ORDINÁRIA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Decreto-Lei nº 395/1938 foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente, de modo que a ANP (Agência Nacional do Petróleo) e o DNC (Departamento Nacional de Combustíveis) podem autuar e aplicar multa. Precedentes. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.